Tribunal: TJDFT
Processo: 0703034-89.2018.8.07.0017
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INDENIZAÇÃO. CONSUMIDOR. SEGURO/PLANO DE SAÚDE. RELAÇÃO DE CONSUMO. INADIMPLÊNCIA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. AUSÊNCIA. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. CONTINUIDADE DO PAGAMENTO. BOA-FÉ OBJETIVA. RESTABELECIMENTO DO PLANO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão (STJ, Súmula 608).

2. De acordo com o art. 13, parágrafo único, II da Lei no 9.656/1998, é vedada a “suspensão ou a rescisão unilateral do contrato, salvo por fraude ou não pagamento da mensalidade por período superior a sessenta dias, consecutivos ou não, nos últimos doze meses de vigência do contrato, desde que o consumidor seja comprovadamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência”. O descumprimento dessa determinação pode configurar falha na prestação de serviços.

3. É necessária a notificação prévia do consumidor para o cancelamento do contrato motivado pela inadimplência em atenção aos ditames do CDC, aos direitos inerentes à natureza do contrato e à preservação do direito do consumidor à informação.

4. A emissão de boletos pela própria operadora e o recebimento do pagamento após a data do cancelamento faz pressupor a continuidade da prestação do serviço contratado ante o princípio da boa-fé objetiva previsto no art. 422 do CC. Precedentes.

5. Ausente qualquer outro elemento de gravidade decorrente do cancelamento do plano de saúde, a inexistência de comunicação da rescisão unilateral ao beneficiário, por si só, não acarreta violação a direitos da personalidade capaz de repercutir na esfera da dignidade da pessoa humana. Assim, não há que se falar em danos morais passíveis de indenização.

6. A inadimplência contratual só gera dano moral em casos excepcionalíssimos.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.